Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737888-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIANE DE SOUSA MAFRA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0703938-78.2019.8.07.0016. Nada obstante a presente conclusão para esta Desembargadora Relatora, observa-se que a presente distribuição se encontra equivocada, eis que esta Turma Cível é órgão manifestamente incompetente para processar e julgar o feito, conforme os artigos 30 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Forte nestes argumentos, determino o retorno dos autos ao setor de distribuição para que proceda com a redistribuição deste Recurso para uma das Secretarias das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora